Tribunal: STF
Processo: AI 839117
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Os Ministros desta Casa, no AI 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, por unanimidade, recusaram o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. Decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II – Agravo regimental improvido.